Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. MÍNIMO DE 120 DIAS DE AFASTAMENTO. PROFESSORA CONTRATADA. EXERCÍCIO EM ESTADO PUERPERAL. DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE FUNDAMENTALMENTE GARANTIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Constituição garante a licença-maternidade como um direito fundamental, assegurando um período mínimo de 120 dias de afastamento remunerado (Art. 7o, XVIII), em simetria com convenções internacionais, como a prescrita pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) que estabelece obrigatoriedade da concessão de licença-maternidade, refletindo a importância global desse direito. Também a Lei Complementar n° 790 de 2008, que alterou a LC n° 769/2008, que trata do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal estabelece esse direito.

2. Faz jus à licença-maternidade a professora contratada que entrou em exercício poucos dias após o parto, ainda em estado puerperal, como garantia constitucional da proteção à trabalhadora e seu filho.

3. Ordem concedida.